Tribunal: TJDFT
Processo: 0016532-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 5a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível Autos no 0016532-55.2015.8.07.0001 Embargante: Armando Monteiro Júnior Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Armando Monteiro Júnior (fls. 1-3, Id. 12563270) contra o acórdão de fls. 1-24 (Id. 12563268), que negou provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A e deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator